Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO A CONTA DE E-MAIL. PROTOCOLO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ACESSO ALTERNATIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PROVEDORA. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Comprovada a titularidade da conta pelo usuário, incumbe à empresa provedora disponibilizar mais de uma alternativa para validação de acesso às suas contas de e-mail, garantindo a segurança dos dados dos usuários.
3. Recurso conhecido e não provido.